Tribunal: TJSP
Processo: 2253772-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO– IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL – AVALIAÇÃO PRÉVIA – Decisão agravada que deferiu a imissão provisória na posse pela expropriante, ante a comprovação do depósito dos valores indicados no laudo de avaliação unilateral – possibilidade – inteligência do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 – valor do depósito prévio que deve refletir, tanto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO– IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL – AVALIAÇÃO PRÉVIA – Decisão agravada que deferiu a imissão provisória na posse pela expropriante, ante a comprovação do depósito dos valores indicados no laudo de avaliação unilateral – possibilidade – inteligência do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 – valor do depósito prévio que deve refletir, tanto quanto possível, o real valor do bem a ser desapropriado – garantia constitucional de justa e prévia indenização – depósitos realizados nos autos, pela expropriante, que são superiores ao valor de sua oferta inicial, bem como àquele apontado pelo perito judicial em sede de avaliação prévia – possibilidade, ademais, de a empresa concessionária requerer a modificação parcial do objeto da ação de desapropriação – projeto executivo modificado, com vistas a desapropriar apenas parte da área declarada como sendo de utilidade pública pelo Poder Concedente – a empresa contratada tem o dever de cumprir o contrato de concessão nos estritos limites necessários ao melhor atendimento ao interesse público – expropriado que não pode obrigar a empresa concessionária, ou mesmo o Poder Concedente, a desapropriar a totalidade da área referida na Declaração de Utilidade Pública – precedentes do STJ – decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253772-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante GIM
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, é agravado RODOVIAS DO TIETÊ S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2253772-93.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: GIM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVADO: CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETE S.A.
ORIGEM: 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE CAPIVARI
VOTO No 17.723
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO
IMISSÃO
PROVISÓRIA
NA
POSSE DO IMÓVEL AVALIAÇÃO PRÉVIA Decisão
agravada que deferiu a imissão provisória na posse pela
expropriante, ante a comprovação do depósito dos valores
indicados no laudo de avaliação unilateral possibilidade
inteligência do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 valor
do depósito prévio que deve refletir, tanto quanto possível,
o real valor do bem a ser desapropriado
garantia
constitucional de justa e prévia indenização depósitos
realizados nos autos, pela expropriante, que são superiores
ao valor de sua oferta inicial, bem como àquele apontado
pelo perito judicial em sede de avaliação prévia

possibilidade, ademais, de a empresa concessionária
requerer a modificação parcial do objeto da ação de
desapropriação projeto executivo modificado, com vistas
a desapropriar apenas parte da área declarada como sendo
de utilidade pública pelo Poder Concedente a empresa
contratada tem o dever de cumprir o contrato de concessão
nos estritos limites necessários ao melhor atendimento ao
interesse público expropriado que não pode obrigar a
empresa concessionária, ou mesmo o Poder Concedente, a
desapropriar a totalidade da área referida na Declaração de
Utilidade Pública precedentes do STJ decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por GIM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
3
tirado contra a r. decisão interlocutória proferida
pelo
Juízo
“a
quo”
(fls.
1276/1277

autos
principais), que, nos autos da “ação de desapropriação
cc. requerimento de imissão provisória na posse”
ajuizada pela agravada, CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO
TIETE S.A., deferiu o pedido de imissão provisória
formulado na exordial, uma vez que já efetuados
depósitos dos valores referidos no laudo pericial
prévio.
Em suas razões (fls. 01/38), a agravante
sustentou que a decisão de primeiro grau iria de
encontro aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, haja vista que não teria sido concedida a
oportunidade para a expropriada se manifestar acerca do
laudo pericial juntado aos autos, antes da determinação
de imissão provisória na posse pela autora. Afirmou,
ainda, que a concessionária-expropriante não teria o
poder de desistir de parte da ação de desapropriação,
sendo necessário, para tanto, a edição de prévio decreto
de revogação. Assim, ao final, requereu o provimento do
recurso, reformando-se o r. decisum de primeiro grau.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.015, inciso I cc. arts.
1.016 e 1.017, do CPC/2015), o agravo foi recebido em
seu efeito devolutivo (fls. 1382/1383), tendo o agravado
oferecido contraminuta às fls. 1396/1411.
Este é, em síntese, o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
4
VOTO
Trata-se
de
ação
de
desapropriação
ajuizada pela CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
(fls. 01/10
processo principal), nos termos dos
artigos 5o, XXIV, e 182, § 3o, ambos da CF, e dos
artigos 2o, 6o e 15 do Decreto-Lei no 3.365/1941, tendo
como respaldo o Decreto no 61.333/2015, em face dos
expropriados, GERALDO TOLEDO AMARAL e MARIA ANTONIETA
DIAS DE AGUIAR AMARAL, objetivando a expropriação de
imóvel de sua propriedade, para fins de realização de
obras de melhoria e ampliação do “dispositivo (tipo 1

trevo completo) localizado na altura do KM 41+600m, da
Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101”.
Após o recebimento da exordial, o MM.
Juízo de primeiro grau houve por bem deferir a imissão
provisória da autora na posse do imóvel descrito na
exordial, mediante o depósito do valor apontado na
avaliação provisória (R$ 722.690,36 - fls. 94/95 do
processo principal), tendo, ainda, determinado a citação
dos requeridos.
Ocorre que, aos 24.08.2017, sobreveio
informação de que a matrícula do imóvel indicado à
inicial teria sido cancelada. Com isso, o respectivo bem
teria sido dividido em outros sete imóveis distintos,
motivo pelo qual, então, a demandante requereu a
retificação do polo passivo da demanda, para fins de que
passasse a constar apenas os atuais proprietários do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
5
imóvel: MÁRCIO RODRIGUES LOATTI, NÉLIO RODRIGUES LOATTI
e ELINE PADOVANI LOATTI (fls. 140/141 e 156/159 autos
principais).
Registre-se
que,
na
oportunidade,
a
expropriante observou, ainda, que a área de 16.920,87 m2
declarada
de
utilidade
pública
pelo
Decreto
no
61.333/2015, após a divisão do imóvel e cancelamento da
matrícula originária, passou a ser assim distribuída, in
verbis:
“a) Área 1A Área de 6.230,48 m2, situada na
altura do km 41+640m da rodovia Jornalista
Francisco
Aguirre
Proença,
SP-101,
matriculada sob o no 49.236, do Cartório de
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de
Capivari, sendo que tal área corresponde a
aproximadamente 24,73% da área total do
imóvel (25.191m2), de propriedade de MÁRCIO
RODRIGUES LOATTI, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do
documento de identidade RG no 24.230.439-4,
inscrito no CPF/MF sob o no 269.995.378-44,
residente e domiciliado na Rua Wilmar Azal,
no 61, na cidade de Capivari/SP;
A pesquisa realizada pelo assistente técnico
da autora, conforme normas padronizadas da
Associação
Brasileira
de
Normas
Técnicas
(ABNT), aferiu que o valor justo, para a
indenização por esta parcela área 1A é de
R$ 266.103,80 (duzentos e sessenta e seis
mil, cento e três reais e oitenta centavos);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
6
b) Área 1B Área de 10.690,39 m2, situada na
altura do KM 41+540m, da rodovia Jornalista
Francisco
Aguirre
Proença,
SP-101,
matriculada sob o no 49.237, do Cartório de
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de
Capivari, sendo que tal área corresponde a
aproximadamente 36,39% da área total do
imóvel (29.375m2), de propriedade de NÉLIO
RODRIGUES, brasileiro, casado, administrador
de
empresas,
portador
do
documento
de
identidade RG no 24.230.440-0, inscrito no
CPF/MF sob o no 254.820.988-18, e sua esposa
ELINE PADOVANI LOATTI, brasileira, casada,
ambos residentes e domiciliados na Rua Barão
de
Rio
Branco,
no
869,
na
cidade
de
Capivari/SP;
A pesquisa realizada, pelo assistente técnico
da autora, conforme normas padronizadas da
Associação
Brasileira
de
Normas
Técnicas
ABNT), aferiu que o valor justo, para a
indenização por esta parcela área 1B é de
R$ 456.586,55 (quatrocentos e cinquenta e
seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e
cinquenta e cinco centavos)”.
Com efeito, após a citação dos réus, em
sede de contestação, foi informado que os respectivos
imóveis teriam sido alienados, em 08.11.2013, para a
empresa GIM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., de modo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
7
esta seria de fato a atual proprietária e, portanto,
única legitimada apta a figurar no polo passivo da
respectiva ação de desapropriação (fls. 218/221 autos
principais).
Ante
a
comprovação
da
alienação
perpetrada, o magistrado singular determinou a inclusão
e a citação da empresa aludida (fls. 257
processo
principal), a qual, por sua vez, após ter ciência da
decisão de concedeu a imissão provisória requerida na
peça inicial, interpôs o agravo de instrumento no
2078963-52.2018.8.26.0000
(fls.
387/397

autos principais). Após a distribuição e instrução do
referido agravo, esta E. 4a Câmara de Direito Público
houve por bem dar provimento ao recurso interposto, para
fins de “determinar a realização de avaliação prévia por
perito judicial a ser nomeado pelo Juízo “a quo”, bem como a
eventual complementação do respectivo depósito prévio, com
vistas a garantir a imissão provisória na posse pela
expropriante” (fls. 483/500 processo principal).
Com vistas a dar cumprimento ao quanto
determinado no v. aresto, o Juízo “a quo”, então,
determinou a realização de avaliação prévia do imóvel
expropriado
(fls.
502/503

processo
principal),
nomeando, para tanto, perito judicial, tendo as partes,
ainda, formulado seus quesitos e indicado assistentes
técnicos (fls. 506/514 autos principais).
Ocorre que, antes mesmo da apresentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
8
do respectivo laudo pericial, a parte expropriante houve
por bem requerer a desistência parcial da ação, tendo em
vista a alteração do projeto da obra, mediante a
diminuição da área a ser desapropriada (fls. 549/554
autos principais), in verbis:
“(...)
Consoante
exposto,
paralelamente
ao
trâmite
processual,
o
projeto da obra para a qual a área objeto da
desapropriação foi declarada de utilidade
pública sofreu alteração, de tal sorte que a
área objeto desta desapropriação, atingidas
pelas obras rodoviárias, que inicialmente era
de 16.920,87 m2, passou a ser de 7.503,56 m2
(docs. 01 e 02).
Assim, a concessionária informa que a área a ser efetivamente utilizada para as obras públicas é de
7.503,56 m2, menor, portanto, que aquela que
constou da petição inicial (fls. 01), sua
emenda (fls. 156) e respectivos documentos
(fls. 161 e 177).
Nessa senda, a concessionária
autora apresenta desistência de parte da área
indicada na petição inicial e requer a
adequação
da
área
a
ser
desapropriada,
representada e delimitada pelos projetos e
avaliações
revisadas
que
instruem
esta
petição (docs. 01 e 02), para que passe a
constar como objeto da ação:
Área 1 A - Área de 1.024,68

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
9
m2, situada na altura do km 41+640m da
Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença,
SP-101, matriculada sob o no 49.236, do
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de
Capivari, sendo que tal área corresponde a
aproximadamente, 3,39% da área total da
propriedade.
Área 1 B - Área de 6.478,88
m2, situada na altura do km 41+540m da
Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença,
SP-101, matriculada sob o no 49.237, do
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de
Capivari, sendo que tal área corresponde a
aproximadamente, 21,42% da área total da
propriedade.
E,
a
considerar
que
será
utilizada área inferior àquela prevista no
decreto
de
utilidade
pública,
mas
nela
contida, também é necessária a retificação do
valor da oferta inicial que, conforme parecer
do
assistente
técnico
da
concessionária
autora (doc. 01), para a desapropriação da
área de 7.503,56 m2, passa a ser de R$
320.477,04 (sendo R$ 43.764,08, pela área 1A
e R$ 276.712,96, pela área 1B).
Ainda,
em
decorrência
da
retificação do valor da oferta inicial,
necessária a retificação do valor causa, que
também passa a ser de R$ 320.477,04 (...)”.
Com efeito, após a apresentação do laudo
técnico pelo perito judicial (fls. 584/620
autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
10
principais), o Juízo de primeiro grau determinou que o
expert apresentasse novo laudo em relação à nova área a
ser desapropriada, tendo, ainda, deferido o novo pedido
de imissão provisória na posse feito pela expropriante,
considerando
“já
terem
sido
depositados
pela
autora
R$722.690,36 (fls. 105) e R$ 627.477,69 (fls.1270), somando o
valor
de
R$
1.350.168,05” (fls.
1276/1277
autos
principais).
Inconformada,
a
empresa-ré,
então,
interpôs o presente agravo de instrumento (fls. 01/38),
objetivando a reforma do r. decisum.
Pois bem.
Com efeito, tem-se que em regra se faz
possível a desistência, total ou parcial, de eventual
ação de desapropriação, haja vista a ausência de norma
proibitiva e a lógica estabelecida pela sistemática
prevista no próprio Decreto no 3.365/1941.
Nesta linha, aliás, o Superior Tribunal
de Justiça possui entendimento consolidado no sentido da
possibilidade da desistência da ação de desapropriação,
a qualquer tempo, mesmo que após o transito em julgado,
desde que (i) ainda não tenha ocorrido o pagamento
integral do preço e (ii) o imóvel possa ser devolvido ao
expropriado sem que tenha havido alteração de forma
substancial. In verbis:
ADMINISTRATIVO.
SENDO
A
DESISTÊNCIA
DA
DESAPROPRIAÇÃO DIREITO DO EXPROPRIANTE, O
ÔNUS
DA
PROVA
DA
EXISTÊNCIA
DE
FATO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
11
IMPEDITIVO DO SEU EXERCÍCIO (IMPOSSIBILIDADE
DE RESTAURAÇÃO DO IMÓVEL AO ESTADO ANTERIOR)
É DO EXPROPRIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO
ESTABELECEU
A
EXISTÊNCIA
DE
PROVA
DA
IMPOSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL ÀS
SUAS CONDIÇÕES ORIGINAIS. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
7/STJ.
DESISTÊNCIA
QUE
DEVE
SER
HOMOLOGADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Com autorização dada pela Aneel, a Cesp
ajuizou diversas ações de desapropriação de
imóveis para formação do lago de usina
hidrelétrica, entre as quais quatro relativas
a imóveis da recorrida. Posteriormente, registra o acórdão recorrido, foram formulados pedidos de desistência das
desapropriações, diante do fato de que, por
imposição do Ibama, a cota de inundação foi
diminuída de 259m para 257m, de sorte que os
imóveis
foram
excluídos
da
área
a
ser
inundada pelo lago da Usina Hidrelétrica
Sérgio Motta.
2. Nos autos da Ação de Desapropriação
021.00.020712-1 foi fixada indenização que
hoje monta a cerca de 970 milhões de reais
pela inclusão na reparação do direito de
exploração mineral de sílex, areia industrial
e cascalho.
RELAÇÃO ENTRE OS RECURSOS ESPECIAIS
3. Existem dois Recursos Especiais oriundos
dessa desapropriação.
Este REsp 1.368.773 tem origem em Agravo de
Instrumento oferecido contra decisão que não
homologou pedido de desistência formulado em
1o grau, tendo o TJMS decidido que a
desistência era, em tese, possível, mas
"desde que o desistente comprove que a
inundação não afetou fisicamente o imóvel
expropriando nem comprometeu a sua finalidade
econômica,
circunstância
não
ocorrida
na
espécie". O REsp 1.527.256, por sua vez, foi
interposto nos autos da própria ação de
desapropriação, discutindo questões ligadas à
indenização fixada.
4.
Provido
o
REsp
1.368.773,
com
a
consequente
homologação
do
pedido
de
desistência formulado em 1o grau, o REsp
1.527.256 fica prejudicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
12
É POSSÍVEL A DESISTÊNCIA DA DESAPROPRIAÇÃO A
QUALQUER TEMPO, DESDE QUE NÃO SEJA IMPOSSÍVEL
O IMÓVEL SER UTILIZADO COMO ANTES
5. A jurisprudência do STJ consolidou-se no
sentido de que é possível a desistência da
desapropriação, a qualquer tempo, mesmo após
o trânsito em julgado, desde que ainda não
tenha havido o pagamento integral do preço e
o imóvel possa ser devolvido sem alteração
substancial que impeça que seja utilizado
como antes.
Entendimento
fixado
a
partir
do
REsp
38.966/SP,
Rel.
Min.
Antônio
de
Pádua
Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 21/2/1994.
A DESISTÊNCIA É DIREITO DO EXPROPRIANTE E A
IMPOSSIBILIDADE É FATO IMPEDITIVO DO SEU
EXERCÍCIO - QUESTÃO JURÍDICA - NÃO INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ
6. A alegada violação ao art. 267, VIII, do
CPC/1973 é passível de conhecimento, não
havendo óbice trazido pela Súmula 7/STJ. O
problema se resolve por uma questão de
direito, pertinente ao ônus da prova.
7. O acórdão recorrido imputou indevidamente
à desapropriante o ônus de provar que o
imóvel de cuja expropriação pretende desistir
não
foi
afetado
fisicamente
ou
em
sua
finalidade econômica.
8. Se a desapropriação se faz por utilidade
pública ou interesse social, uma vez que o
imóvel já não se mostre indispensável para o
atingimento dessas finalidades, deve ser, em
regra,
possível
a
desistência
da
desapropriação, com a ressalva do direito do
atingido à ação de perdas e danos. Essa
desistência só não será possível se já tiver
sido pago integralmente o preço, pois nessa
hipótese
já
terá
se
consolidado
a
transferência da propriedade do expropriado
para o expropriante, ou se tiverem sido
feitas alterações de tal monta no imóvel que
impeçam que ele possa ser utilizado como
antes.
9. A regra é a possibilidade de desistência
da desapropriação. Contra essa, pode ser
alegado
fato
impeditivo
do
direito
de
desistência, consistente na impossibilidade
de o imóvel ser devolvido como recebido ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
13
com danos de pouca monta.
10. Por ser fato impeditivo do direito de o
expropriante desistir da desapropriação, é
ônus do expropriado provar sua existência,
por aplicação da regra que vinha consagrada
no art. 333, II, do CPC/1973, hoje repetida
no art. 373 do CPC/2015.
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
ESTABELECEU
A
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AO
SEU ESTADO ANTERIOR
11. O acórdão recorrido não dispôs como fato
que estava provado ser inviável restituir o
imóvel como se encontrava antes. O que ele
estabeleceu é que a Cesp não tinha feito essa
prova,
tanto
que
deixou
aberta
a
possibilidade de novo pedido de desistência
no futuro, como se vê do trecho final do voto
do relator: "Ressalvo, contudo, que, em sendo
comprovado, sem sombra de dúvidas, após a
conclusão da fase de instrução processual,
que realmente não foram nem serão afetados os
imóveis da requerida pelas diversas fases do
represamento, obviamente que a desistência
poderá ser requerida novamente, para que o
processo
não
se
transforme
em
meio
de
enriquecimento ilícito da exproprianda" (fls.
989-990).
(...)
OBRIGAR O PODER PÚBLICO A FICAR COM BEM DE
QUE NÃO PRECISA VIOLA A CONSTITUIÇÃO
16. A Constituição, no seu art. 5o, XXIV,
estabelece que "a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social". Obrigar o poder público a
ficar com um bem de que não precisa certamente não atende nenhuma dessas finalidades, mas apenas o interesse
particular do expropriado que, aparentemente,
acredita que jamais conseguirá obter com a
venda de cascalho e produtos do gênero o
valor bilionário arbitrado como indenização.
INVERTER O ÔNUS DA PROVA VIOLA O DEVIDO
PROCESSO
LEGAL
E
O
PRINCÍPIO
DA
PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO
17. Da mesma forma, na hipótese dos autos,
inverter o ônus da prova em detrimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
14
ente público viola a cláusula do devido
processo legal, estabelecida no art. 5o, LIV,
da Constituição; foi o que fez o acórdão
recorrido. E, no caso, há o agravante de que
é até intuitivo que, não sendo mais inundada
a área, a mineração poderá ser retomada,
razão pela qual mais lógico ainda é exigir
que seja a empresa a ter o ônus de demonstrar
a impossibilidade de voltar a exercer a
atividade de areia industrial, cascalho e
sílex no local.
18. Em última ratio, é a coletividade que
terá de pagar cerca de um bilhão de reais por
direitos minerários que, é razoável pensar,
se tivessem mesmo esse valor, seriam bem
recebidos de volta por seu titular.
CONCLUSÃO
19. Como a regra é a possibilidade de
desistência da desapropriação, o desistente
não tem de provar nada para desistir, cabendo
ao expropriado requerer as perdas e danos a
que tiver direito por ação própria. Pretendendo o réu, porém, impedir a desistência, poderá alegar que não há
condição de o bem ser devolvido no estado em
que recebido ou com danos de pouca monta, mas
é seu o ônus da prova.
20. No caso concreto, não cabia à Cesp fazer
a prova pretendida pelo acórdão recorrido.
Ela, como expropriante, tinha o direito de
desistir da desapropriação, com base no art.
267, VIII, do CPC/1973, podendo a Aeroceânica
buscar a reparação de perdas e danos em ação
própria.
Se
esta
pretendia
impedir
a
desistência sob o fundamento de que a sua
atividade
mineradora
tinha
sido
inviabilizada, cabia a ela provar esse fato
impeditivo do direito de desistência e não o
contrário.
21. Recurso Especial parcialmente conhecido,
no que tange à alegação de violação ao art.
267, VIII, do CPC/1973, e, nessa parte,
provido
para
homologar
o
pedido
de
desistência da desapropriação formulado pela
Cesp em 1o grau, ressalvado o direito da
Aeroceânica promover ação de perdas e danos
para reparação de prejuízos que eventualmente
lhe tenham, concretamente, sido causados.
(REsp 1368773/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
15
Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe
02/02/2017)
No caso em comento, conforme relatado, a
concessionária-autora, Rodovias do Tietê S.A., requereu
a desistência parcial do objeto da ação expropriatória
por ela proposta, sob a justificativa de que “o projeto
da obra para a qual a área objeto da desapropriação foi
declarada de utilidade pública sofreu alteração, de tal sorte
que a área objeto desta desapropriação, atingidas pelas obras
rodoviárias, que inicialmente era de 16.920,87 m2, passou a
ser de 7.503,56 m2” (fls. 551).
Ora, em que pesem as razões da empresa-
ré, na linha do entendimento encampado pelo Superior
Tribunal de Justiça, não há óbice algum a que a
concessionária promova a desistência parcial da ação,
nos termos em que deferido pelo Juízo “a quo”.
Registre-se,
a
priori,
que
embora
a
declaração de utilidade pública promovida pelo Decreto
no 61.333/2015 se refira expressamente à “Área
de
16.920,87 m2, situada na altura do km 41 da Rodovia
Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101, matriculada sob
o no 47.020, do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da
Comarca de Capivari”, certo é que não há norma alguma que
obrigue
a
entidade
expropriante
a
promover
a
desapropriação da totalidade da área indicada.
Com efeito, tem-se que a declaração de
utilidade pública promovida pelo poder concedente traduz-
se em uma intenção do ente público em promover a
transferência do bem, segundo critérios de conveniência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
16
e
oportunidade,
possuindo,
portanto,
natureza
discricionária. Neste sentido, Kiyoshi Harada1 leciona
que:
“Todo procedimento expropriatório, amigável
ou judicial, deve ser precedido de ato
administrativo
declarando
de
interesse
público o bem objetivado, também conhecido
como ato expropriatório ou declaração expropriatória, emanado da Chefia do
Executivo. Esse ato expropriatório nada mais
é do que a exteriorização da vontade da
Administração Pública de deflagrar o procedimento expropriatório, ou seja, de
exercer o poder de desapropriar. A lei (art.
6o) não define o conteúdo da declaração de
utilidade pública. Porém, não há dúvida de
que a declaração expropriatória deverá conter
a descrição pormenorizada do bem objeto de
desapropriação, a indicação do inciso legal
em que se enquadra a desapropriação (art. 5o)
e a destinação a ser dada ao bem
desapropriando. Se se tratar de bem imóvel, é
sempre conveniente fazer-se acompanhar por
uma plante. Deve, também, o ato expropriatório ser publicado em órgão
oficial. A falta daqueles três requisitos
pode conduzir à invalidade do ato expropriatório pelo Judiciário, por
provocação do interessado. Acontece, também,
de a Administração antecipar-se à ação do
Poder Judiciário promovendo sua anulação,
sempre que constatar vício de ilegalidade.
Outrossim, a declaração expropriatória não
obriga o Poder Público a efetivar a desapropriação. Fica á adstrição da Adminsitração escolher o momento da
desapropriação, podendo, inclusive, vir a
revogar a declaração de utilidade pública por
motivos de conveniência e oportunidade, assim
como pode deixar escoar seu prazo de validade”.
Registre-se, neste ponto, que a natureza
1 HARADA, Kyoshi. Desapropriação. 9a Ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 67.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
17
discricionária da declaração de utilidade pública não
pode ser afastada pelo fato de o ente expropriante, como
no caso sub judice, ser uma empresa concessionária.
Neste diapasão, tem-se que o encargo
atribuído à empresa-ré pelo contrato de concessão
firmado com o Estado de São Paulo, atinente à promoção
das desapropriações “necessárias à realização dos serviços
contratados” (art. 31, da Lei Federal 8.987/19952) deve
ser cumprido nos estritos limites necessários ao melhor
atendimento ao interesse público.
Consoante entendimento adotado pelo STJ
no julgamento do RESP 1.368.773/MS, supratranscrito, não
se pode obrigar o Poder Público a ficar com bem de que
não precisa, sob pena de violação ao art. 5o, inciso
XXIV, da CF, in verbis:
“OBRIGAR O PODER PÚBLICO A FICAR COM BEM DE
QUE NÃO PRECISA VIOLA A CONSTITUIÇÃO
16. A Constituição, no seu art. 5o, XXIV,
estabelece que "a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social". Obrigar o poder público a
ficar com um bem de que não precisa certamente não atende nenhuma dessas finalidades, mas apenas o interesse
particular do expropriado que, aparentemente,
acredita que jamais conseguirá obter com a
venda de cascalho e produtos do gênero o
valor bilionário arbitrado como indenização”.
Destarte, uma vez constatado o fato de
que apenas a desapropriação parcial da área seria
2 Art. 31. Incumbe à concessionária:
VI - promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo
poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
18
suficiente para a consecução das atividades previstas no
respectivo contrato de concessão, e, ainda, ressaltada a
natureza da declaração de utilidade pública promovida
pelo poder concedente, possível se faz a alteração do
projeto executivo e, por conseguinte, do objeto da
presente ação expropriatória.
Ato seguinte, no que tange à imissão
provisória na posse pela expropriante, tem-se que,
conforme preceituado pelo artigo 15 do Decreto-Lei no
3.365/19413,
o
expropriante
que
pretenda
imitir-se
provisoriamente na posse do bem deve observância a dois
requisitos: o primeiro é que seja declarada a urgência,
e o segundo, que seja previamente depositado o valor nos
termos estabelecidos em lei. In verbis:
Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e
depositar quantia arbitrada de conformidade
com o art. 685 do Código de Processo Civil, o
juiz
mandará
imiti-lo
provisoriamente
na
posse dos bens.
Uma vez atendidos os referidos pressupostos, o expropriante, então, “tem direito
subjetivo à imissão provisória, não podendo o juiz denegar o
requerimento feito nesse sentido. Esse é o sentido que emana
do art. 15 da lei expropriatória, segundo o qual, havendo
urgência e depósito prévio do valor previamente arbitrado, o
juiz deve imitir o expropriante provisoriamente na posse do
bem objeto da desapropriação4”.
Registre-se, por oportuno, que o decreto
3 “Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada
de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará
imití-lo provisoriamente na posse dos bens”.
4 Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26a
ed. São Paulo: Atlas, 2013, pág. 849.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
19
expropriatório estabelece, no § 1o de seu artigo 15,
vários critérios para a fixação do valor do aludido
depósito prévio, in verbis:
“§ 1o A imissão provisória
poderá ser feita, independente da citação do
réu, mediante o depósito:
a) do preço oferecido, se
este for superior a 20 (vinte) vezes o valor
locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao
imposto predial;
b) da quantia correspondente
a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando
o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo
menor o preço oferecido;
c)
do
valor
cadastral
do
imóvel, para fins de lançamento do imposto
territorial, urbano ou rural, caso o referido
valor tenha sido atualizado no ano fiscal
imediatamente anterior;
d)
não
tendo
havido
a
atualização a que se refere o inciso c, o
juiz fixará independente de avaliação, a
importância do depósito, tendo em vista a
época em que houver sido fixado originalmente
o
valor
cadastral
e
a
valorização
ou
desvalorização posterior do imóvel”.
Entretanto, com o advento da Constituição
Federal de 1988, e o estabelecimento da prévia e justa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
20
indenização como garantia individual das pessoas (art.
5o, XXIV, da CF5), referidos critérios legais passaram a
ser questionados pelos Tribunais pátrios, tendo-se,
inclusive, muitos se posicionado pela sua não recepção
pelo texto constitucional. Isso, porque tais critérios
não conseguiam, muitas vezes, traduzir fielmente o valor
real do bem a ser expropriado, fixando-o em montante
muito inferior à realidade de mercado.
Assim, diante deste fato, e do disposto
no art. 5o, XXIV, da CF, a jurisprudência se posicionou
no sentido de exigir que o valor do depósito prévio, já
na fase de avaliação preliminar, correspondesse a um
montante próximo ao valor real do bem.
Seguindo essa linha, e a fim de garantir
a observância do preceito constitucional da justa
indenização, o E. Superior Tribunal de Justiça, então,
ao considerar que “a perda da posse significa, em última
análise, a supressão de quase todos os poderes inerentes ao
domínio”, assentou o entendimento de que “a imissão
initio litis só poderia ser autorizada com o depósito do
valor apurado em avaliação prévia6”:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA
5 “Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e
prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta
Constituição”.
6 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 39. ed. atual.
São Paulo: Malheiros, 2013, pág. 690.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
21
NA POSSE. AVALIAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
DO
ART.
15
DO
DECRETO-LEI
N.
3.365/41. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal
de Justiça firmou o entendimento de que a
imissão provisória em imóvel expropriando
somente é possível mediante prévio depósito
do
valor
apurado
em
avaliação
judicial
provisória, não havendo de ser substituída
por mera avaliação efetuada por entidade
particular. Ausência de violação do art. 15
do
Decreto-Lei
n.
3.365/41.
2.
Recurso
especial conhecido e não provido (STJ, RESP
no 181.407/SP, Segunda Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. em 15.02.2005);
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
IMISSÃO
NA
POSSE.
IMÓVEL
URBANO. DECRETO No 3.365/41, ART. 15. I - A
imissão provisória em imóvel expropriando,
somente é possível mediante prévio depósito
de valor apurado em avaliação judicial provisória. II
-
Neste
caso,
tendo-se
consumado a imissão provisória na posse, sem
o cumprimento do pressuposto da avaliação
judicial prévia, corrige-se a falha, em nome
do
princípio
constitucional
da
justa
indenização, mediante laudo elaborado por
perito judicial do juízo, não importando que
se realize em época posterior à imissão na
posse, já realizada (STJ, RESP no 330.179,
Primeira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, j. em 18.11.2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
22
Corroborando com esse entendimento, cite-
se, ainda, o seguinte excerto extraído da decisão
proferida pela i. Desa. Rela. Silvia Meirelles, quando
do
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
no
2012656-04.2013.8.26.0000:
“Há que se notar que, se de
um lado há o interesse público premente na
realização da obra, de outro, há o direito
garantido constitucionalmente, de prévia e
justa indenização ao proprietário do bem
expropriado.
(...)
Assim,
conjugando-se
ambos os artigos supramencionados, temos que
o
juízo
a
quo
decidiu
corretamente
ao
determinar a prévia apresentação de laudo, a
ser elaborado por perito de sua confiança,
antes da imissão prévia na posse do bem
objeto da expropriação. Para fins de imissão
provisória na posse, após o advento da
Constituição
Federal
de
1988,
a
jurisprudência pátria passou a entender ser
necessária a 'justa e prévia' indenização,
posto que, em se cuidando de uma alienação
compulsória, à evidencia que o desapropriado
deve receber a importância correspondente ao
seu bem a fim de que possa adquirir outro
antes da posse, eis que, do contrário, sair-
se-á em grande prejuízo, uma vez que somente
receberá o pagamento pelo seu imóvel muitos
anos depois, com defasagem financeira e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
23
imobiliária,
situação
que
o
impede
de
adquirir outro bem imóvel semelhante. Isso
sem contar as situações daqueles que, em
razão da desapropriação recair sobre seu
único imóvel residencial, se vêem em total
desabrigo e desamparo. (...) Por tais razões,
o
entendimento
dos
Tribunais
Superiores
passou a ser no sentido de que o valor da
'prévia e justa indenização' é obtida com a
avaliação provisória feita por perito nomeado
pelo
juízo
(...)”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento no 2012656-04.2013.8.26.0000, 6a
Câmara de Direito Público, Rela. Desa. Silvia
Meirelles, j. em 07.10.2013).
Em suma, para que ocorra a imissão
provisória na posse faz-se imprescindível a avaliação
prévia do bem por perito judicial, seguida pelo
respectivo depósito do valor apurado, valor este que
deve procurar ser o mais próximo possível do valor de
mercado
do bem, sob pena de ofensa ao preceito
constitucional da “justa e prévia indenização”.
Registre-se, neste ponto, que não se
desconhece o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que seria possível ao Poder
Público, em caso de urgência, proceder à imediata
imissão na posse de imóvel (urbano ou rural), desde que
realizado o depósito nos termos do artigo 15, § 1o, do
Decreto
Lei
no
3.365/1941,
independentemente
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
24
avaliação prévia7. Entretanto, é preciso ressaltar que,
mesmo nestes casos, é necessária a demonstração cabal da
urgência alegada.
No caso em análise, observa-se que o MM.
Juízo “a quo”, após a realização de avaliação prévia
pelo perito judicial e a comprovação de depósito prévio
pela expropriante, deferiu a imissão provisória na posse
do imóvel, nos termos em que requerido pela autora (fls.
1276/1277 autos principais).
Ora, não obstante as razões expostas pela
recorrente, fato é que os requisitos previstos na
legislação foram satisfeitos (artigo 15 do Decreto-Lei
no 3.365/1941), de modo que não há óbices ao deferimento
da medida antecipatória pretendida.
Registre-se,
ainda,
que
o
valor
depositado nos autos é superior à oferta inicial
indicado pela autora (R$ 320.477,04), pelo que, neste
aspecto, não se vislumbram prejuízos à expropriada.
Ressalte-se, ademais, que consoante as
ressalvas realizadas quando do julgamento do agravo de
instrumento no 2078983-52.2018.8.26.0000, no sentido de
que “a exigência da avaliação judicial prévia para imissão na
posse nas desapropriações não implica antecipação plena do
contraditório”, não há que se falar em eventual
7 (AgRg na MC 18.876/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012) e (REsp 1234606/MG,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
26/04/2011, DJe 04/05/2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253772-93.2019.8.26.0000 -Voto no
25
encerramento
da
fase
instrutória
ou
mesmo
no
arbitramento do valor do m2 de maneira definitiva pelo
expert judicial, posto que ainda não apresentado laudo
pericial definitivo, contendo as respostas às questões
apresentadas pelas partes e seus assistentes técnicos,
bem como aquelas levantadas pelo Juízo de primeiro grau.
Assim, uma vez satisfeitos os requisitos
legais
necessários
para
o
deferimento
da
imissão
provisória na posse pela expropriante, e, ainda, levando-
se em consideração a ausência de quaisquer ilegalidades
na r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a
quo”, tem-se que o presente agravo de instrumento deve
ser indeferido, permitindo-se, assim, o prosseguimento
do respectiva ação de desapropriação.
Assim, ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo agravante, de
modo a MANTER a r. decisão agravada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR